Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724899-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL RECORRIDO: PONTES &amp; PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 16952664, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 21397835). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 599.628 (Tema 253) (ID 21397836). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto retrata hipótese de inaplicabilidade dos privilégios da Fazenda Pública aos débitos judiciais perpetrados por empresa pública, ao passo que o precedente firmou orientação quanto à não sujeição ao regime de precatórios de dívida realizada por sociedade de economia mista. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo, àquela debatida no Tema 253. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019